Tribunal: TJES
Processo: 0012123-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012123-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN ANDREW BATISTA QUARESMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE
. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade por inobservância da inviolabilidade de domicílio.
O ingresso dos policiais militares, na residência, decorre de uma ação legítima, já que, motivados por denúncia de tráfico de drogas, dirigiram-se até o local dos fatos, e, após identificarem reação suspeita do réu, procederam a busca pessoal, encontrando, certa quantidade de entorpecentes. Em seguida, a pedido do acusado, foram até sua casa, para que ele deixasse alguns pertences pessoais, antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia, oportunidade em que, da porta do imóvel, sentiram forte odor de drogas, bem como visualizaram, sobre a mesa da sala, porção da substância conhecida como “haxixe. Na sequência, adentraram na residência, com a autorização do réu (fl. 23), onde foi apreendida a quantidade de drogas, descrita na denúncia, além de apetrechos, comumente, utilizados para a comercialização ilícita de entorpecentes. Diante da autorização do ingresso na residência e da situação de flagrante delito, mostra-se legítima a ação.
Preliminar rejeitada
.
2. Preliminar de nulidade por violação ao artigo 402 do código penal.
Os artigos
201
,
203
,
204
e
212
, todos do
CPP
, não vedam a leitura dos depoimentos, prestados em sede policial e, além disso, não restou demonstrado o efetivo prejuízo, já que foi oportunizado à defesa a participação efetiva, durante na produção da prova oral.
Preliminar rejeitada.
3. Mérito.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
4.
Os depoimentos dos policiais militares, envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
5.
Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Embora o acusado afirme que a droga seja para uso próprio, a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Precedente do TJES
.
6.
Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, com a apreensão de apetrechos relacionados à traficância – balança de precisão, embalagens e anotações relativas a comercialização de substâncias entorpecentes. Precedente STJ.
7.
Não merece prosperar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, inciso I, do Código Penal.
8. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0012123-27.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALLAN ANDREW BATISTA QUARESMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
ALLAN ANDREW BATISTA QUARESMO
(fls. 72-82) em face da sentença, de fls. 61-68, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei n.º 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do apelante requer, em síntese:
[1]

Preliminarmente
, [1.1] a nulidade por inobservância da inviolabilidade do domicílio; e [1.2] a nulidade por violação ao artigo 204 do Código de Processo Penal, decorrente da leitura prévia das declarações prestadas na esfera policial; e
[2] No mérito
, [2.1] a absolvição, por insuficiência de provas e com base no princípio “in dubio pro reo; [2.2] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06); [2.3] a fixação da pena-base no mínimo legal; [2.4] a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), na fração máxima; [2.5] a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 01 de julho de 2021, por volta das 18h25min., na Rua Alice Bumachar Neffa, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, os policiais militares receberam informações de que o denunciado, ALLAN ANDREW BATISTA QUARESMO, encontrava-se comercializando drogas.

Ao deslocarem-se até o local, os agentes públicos identificaram atitude suspeita do acusado, razão pela qual efetuaram a sua abordagem, sendo apreendida com o mesmo, no bolso da sua bermuda, certa quantidade de drogas.

Em seguida, a pedido do denunciado, dirigiram-se até a sua residência, onde deixaria alguns pertences pessoais, antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia e, ao se aproximarem da porta do imóvel, os policiais sentiram forte odor de drogas, bem como visualizaram, sobre a mesa da sala, porção da substância conhecida como “haxixe”, além de um instrumento denominado “dichavador”.

Diante disso, iniciaram buscas, naquele local, sendo informados, pelo próprio acusado, de que, no sótão, haveria mais drogas, sendo apreendidos: 02 (dois) tabletes de “haxixe”, com peso aproximado de 200g (duzentas gramas); 01 (uma) unidade de “skunk”, pesando 200g (duzentas gramas); 01 (um) tablete de “maconha”, pesando 500g (quinhentas gramas); 04 (quatro) unidades menores de “haxixe”, e anotações relacionadas à venda de drogas.

Na ocasião, também houve a apreensão de outros materiais utilizados para o preparo e embalo de entorpecentes, as saber: 01 (um) rolo de "insulfilm" plástico; 01 (um) saco de embalagens do tipo "ziplock"; 01 (um) rolo de papel celofane e; 01 (uma) balança de precisão.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO:

A defesa do apelante afirma que a ocorrência policial, que apreendeu as drogas na residência do réu, atentou contra o seu direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, porquanto não autorizado o ingresso dos policiais, o que tornaria ilícita a prova que fundamentou a sentença.

Todavia, não vislumbro nulidade no feito, pois, no caso, os policiais militares, motivados por denúncia de tráfico de drogas, dirigiram-se até o local dos fatos, e, após identificarem reação suspeita do réu, procederam a busca pessoal, encontrando, certa quantidade de entorpecentes. Em seguida, a pedido do acusado, foram até sua casa, para que ele deixasse alguns pertences pessoais, antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia, oportunidade em que, da porta do imóvel, sentiram forte odor de drogas, bem como visualizaram, sobre a mesa da sala, porção da substância conhecida como “haxixe. Na sequência, adentraram na residência, com a autorização do réu (fl. 23), onde foi apreendida a quantidade de drogas, descrita na denúncia, além de apetrechos, comumente, utilizados para a comercialização ilícita de entorpecentes.

Diante da situação da autorização de ingresso no domicílio (fl. 23) e da situação de flagrante delito, não há que se falar em ilegitimidade da ação policial, mormente, porque amparada em fundadas razões.

Sobre o tema, destaco o precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem afastou a nulidade por violação do domicílio, destacando que, após denúncias anônimas de tráfico de drogas, os policiais dirigiram-se até o local, onde tiveram "a entrada franqueada por um dos moradores do mesmo lote,
sentiram o forte odor de maconha que exalava da casa dos réus.

Da janela do imóvel, os policiais puderam visualizar, sobre a pia da cozinha, uma bucha de maconha e vários pinos de cocaína
"; fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2417244 MG 2023/0263250-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 204, DO CÓDIGO PENAL:

No tocante à nulidade por violação ao artigo 204, do Código Penal, a defesa do réu argumenta que, durante a instrução criminal, a representante do Parquet não realizou apontamentos, restringindo-se a leitura integral das declarações prestadas pelos policiais militares, na esfera policial.

Contudo, sua alegação não comporta acolhimento, seja porque os artigos
201
,
203
,
204
e
212
, todos do
CPP
, não vedam a leitura dos depoimentos, prestados em sede policial, seja porque, na hipótese vertente, não demonstrado efetivo prejuízo, já que foi oportunizado à defesa a participação efetiva, durante na produção da prova oral.

No mesmo sentido, cito o precedente do STJ:

“(...)

3. No que diz respeito à alegada violação dos arts. 201, 203, 204 e 212, todos do CPP, constata-se que nenhum dos dispositivos indicados proíbe a leitura dos depoimentos realizados em sede policial
.
Ademais, "as pessoas ouvidas não se limitaram a confirmar a versão apresentada perante a autoridade policial", sendo "oportunizado à defesa a participação efetiva com formulação de perguntas
assim como a solicitação de esclarecimentos à vítima, testemunhas e réu".
Nesse contexto, a alegação no sentido de que a leitura induziu as respostas denota mera ilação da defesa.
4. Além de não ter ficado demonstrada violação de dispositivo legal e, por conseguinte, eventual nulidade,
tem-se que também não se demonstrou efetivo prejuízo ao recorrente
. (...) Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.473.317/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020)

Desse modo, rejeito a preliminar aventada, e, por conseguinte, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO:

Quanto ao pleito absolutório, diante do acervo probatório, entendo que não merece prosperar.

A
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01-07, apenso) no Boletim Unificado (fls. 18-21), no Auto de Apreensão (fls. 09-10 e 18-21, apenso), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 11-13), no Auto de Autorização para Entrada em Domicílio (fl. 23), no Laudo de Química Forense (fls. 25-26), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 32-33), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares– KIRLIAN SILVA COSTA e LIVIA ALMEIDA COSTA (mídia de fls. 39-40) –, os quais, além de confirmarem a dinâmica dos fatos, versada na denúncia, narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes e sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia.

Ressalto que, em seu depoimento, LIVIA, relatou que, visando confirmar denúncias de traficância, o Serviço Reservado realizou o monitoramento do local dos fatos, por, aproximadamente, 3 (três) horas, e, após identificar atitude suspeita, entrou em contato com a guarnição, indicando as características do acusado e o local em que se encontrava, ocasião em que foi realizada a abordagem do mesmo.

Afirmou ter participado da busca domiciliar, esclarecendo que, os policiais, dirigiram-se, até a residência do acusado, a pedido do mesmo, para que deixasse seus pertences pessoais, antes de ser conduzido à Delegacia, ocasião em que, da porta da casa, foi possível sentir o odor de drogas e visualizar parte dos entorpecentes.

Informou, ainda, que o ingresso no domicílio foi autorizado pelo réu, o qual, inclusive, indicou a localização dos entorpecentes e materiais de preparo de drogas, apreendidos na residência.

Saliento que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram das diligências, que ensejaram a prisão do réu, e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além de consistirem em prova idônea para embasar a condenação, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante já decidiu o STJ:

“[...] 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]” (grifo nosso) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação, já que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas.

Outrossim, quanto ao pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), acentuo que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, como já decidido por esta Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n.º 014180073216, ocorrido em 19/10/2022, sob a relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão.

Portanto, também não comporta acolhimento a tese desclassificatória, já que os elementos probatórios – orais e documentais –, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa, ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação
à dosimetria da pena,
a defesa do acusado pugna pela fixação da pena-base, no mínimo legal.

Entretanto
, inviável o acolhimento da pretensão, pois, o Magistrado consignou que o vetor
“circunstâncias do crime”
, não favorecem o acusado, que guardava drogas, em sua casa, local em que coabitava com a esposa e seu filho menor, um bebê, com menos de um ano de idade, e no qual os militares, que participaram da ocorrência, relataram que o odor de drogas era forte.

Além disso, conforme bem fundamentou o Julgador, a natureza das drogas apreendidas, todas com a presença de Tetrahidrocannabidiol, conforme Laudo de Química Forense (fls. 25-26) – 01 (uma) porção, pesando 61,8g; 01 (uma) porção pesando 369,7 g; 01 (uma) porção, pesando 18,8g; 02 (duas) porções pesando 414,5g; 04 (quatro) porções pesando 106,9g – também permite o aumento da pena-base, do delito de tráfico de drogas, para o patamar fixado, na origem, a saber,
07 (sete) anos e 500 (quinhentas) dias-multa
, o qual reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado, em conformidade com a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas,
a natureza
e a variedade
da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamento idôneo a justificar tanto o aumento da pena-base
,
a imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas
" (...)” (STJ - AgRg no HC: 634869 SP 2020/0340835-7,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Melhor sorte não assiste ao recorrente, quanto ao pedido reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Isso porque a quantidade de entorpecentes apreendidos, 1706,9g, isto é, aproximadamente, 2kg de maconha, somada às circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado, com a apreensão de apetrechos relacionados à traficância – balança de precisão, embalagens, caderno de anotações relativas ao comércio ilícito de entorpecentes – justificam o afastamento do benefício.

A propósito, cito a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos
pela quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha),
de dinheiro, calculadora,
balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais,
das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
(...)” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5489664),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.